Tribunal: TJBA
Processo: 8028696-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028696-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO AGRAVADO: FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO Advogado(s):GLAUCO HUMBERTO BORK ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança de expurgos inflacionários. 2. Decisão agravada rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e decadência e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor. 3. Agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a inexistência dos requisitos legais para a inversão probatória. 4. Pedido de efeito suspensivo indeferido em decisão monocrática. Agravado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do decisum. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova; b) saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova nas ações de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao indicar o requisito legal invocado – verossimilhança das alegações – e relacioná-lo à prova documental constante dos autos, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). 7. A relação entre o autor e a instituição financeira é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6º, VIII). 8. Estando presentes a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, demonstrada por documentos que comprovam a condição de correntista, mostra-se legítima a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. 9. A alegação de impossibilidade de exibição de documentos com base em normas do Banco Central não impede a inversão do ônus, sendo questão a ser resolvida na fase probatória. 10. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em ações dessa natureza, especialmente diante da dificuldade do consumidor em conservar documentos bancários antigos. 11. Precedentes: TJ-BA, AI 8036490-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO; TJ-BA, AI 8033353-11.2022.8.05.0000, Rel. Des. ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS; TJ-BA, AI 8059320-24.2023.8.05.0000, Rel. Des. MARTA MOREIRA SANTANA. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É legítima a inversão do ônus da prova nas ações de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, quando demonstrados a hipossuficiência técnica do consumidor e indícios mínimos da relação jurídica, sendo suficiente, para afastar a alegação de nulidade da decisão, a fundamentação que relacione o requisito legal à prova constante dos autos.”. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inc. XXXII, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, arts. 11, 489, §1º, 1.015, inc. XI, 1.026, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc. VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8036490-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, DJE 11/03/2021; TJ-BA, AI 8033353-11.2022.8.05.0000, Rel. Des. ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, DJE 30/01/2023; TJ-BA, AI 8059320-24.2023.8.05.0000, Rel. Des. MARTA MOREIRA SANTANA, DJE 15/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8028696-21.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e agravado FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora